Tribunal: TJDFT
Processo: 0707369-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707369-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS (326) REQUERENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REQUERIDO: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido, formulado por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAM ENTO E INVESTIM ENTO S/A, na qual afirma ser proprietária do veículo marca GM - CHEVROLET, modelo CRUZE LT 1.8 16V FLE, ano 2013/2013, combustível GASOLINA, cor CINZA, chassi 9BGPB69M0DB292679, placa JJA8081, RENAVAM 000534328814. Pretende a instituição financeira a restituição liminar do bem apreendido nos autos Processo Criminal - Inquérito Policial n° 0728081-40.2023.8.07.0001. Para tanto, junta documentos que demonstram a sua titularidade sobre o bem, assim como decisão proferida pelo Juízo cível, nos autos de ação de busca e apreensão, na qual foi deferida a liminar requerida. Brevemente relatados, decido. A presente petição inicial não deve ser conhecida. Isso porque, o pedido em análise foi formulado diretamente a esta instância recursal, sem antes ter sido apreciado pelo juízo de origem competente, o que não pode ser admitido, sob pena de supressão de instância. Assim, o pedido de restituição de bem apreendido deve ser formulado inicialmente perante o Juízo de origem, a quem compete examiná-lo originariamente. Ante o exposto, NÃO ADMITO a presente petição, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Em tempo, comunique-se ao Juízo de origem da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal sobre o julgamento do recurso de Apelação Criminal no 0708948-94.2023.8.07.0006, realizado em 22.2.2024. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 29 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator